Tribunal: TJSP
Processo: 3004033-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão dos vencimentos para URV – Insistência na tese de reestruturação da carreira – Inexistência de vícios – Nítido caráter infringente – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.